Tribunal: TJMT
Processo: 1020319-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020319-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (AGRAVANTE), MARILENE CASAGRANDA - CPF: 450.271.299-04 (AGRAVANTE), FLORINDO JOSE FACHIN - CPF: 308.323.810-04 (AGRAVADO), AYSLAN FACHIN - CPF: 015.479.621-27 (AGRAVADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – IMPEDIR RESCISÃO DE CONTRATO – POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto ao referido pagamento a questão é bastante controversa e demanda análise com mais acuidade acerca dos fatos, considerando que existem outras duas ações referentes a relação existentes entre as partes. Ademais, havendo uma parte do pagamento pelos agravados e outra para garantia no que tange a ação de despejo, não permite a reforma da decisão para concessão do despejo ou pagamento integral do débito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021